Tribunal: TJDFT
Processo: 0700291-30.2023.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0700291-30.2023.8.07.0018 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: GRAO DE OURO PANIFICACAO LTDA DESPACHO O apelado-impetrante busca com a presente demanda a transferência interna de créditos de ICMS, entre matriz e filial estabelecidas em diferentes estados da Federação, com fundamento na impossibilidade de incidência do imposto nessas transferências de produtos entre matriz e filial definida no julgamento da ADC 49 do eg. STF, e nos termos da segurança que lhe foi concedida no MSG n. 702407-77.2021.8.07.0018. A decisão (id. 49300049) determinou a suspensão do presente mandado de segurança até o julgamento definitivo do MSG 702407-77.2021.8.07.0018. O apelado-impetrante, na petição de id. 50116716, informa o julgamento dos embargos de declaração opostos na ADC 49 e, na petição (id. 57094564), comunica o trânsito em julgado da r. sentença que lhe concedeu a segurança no MSG 702407-77.2021.8.07.0018. Em consulta aos sistemas informatizados do eg. STF e do eg. STJ observa-se que o MSG 702407-77.2021.8.07.0018, no qual declarado o direito que o apelado-impetrante pleiteia cumprimento, possui agravo em recurso extraordinário encaminhado à Suprema Corte e pendente de apreciação; e ainda, que a ADC 49, que também fundamenta a pretensão do apelado-impetrante de não recolher ICMS nas transferências de mercadorias entre matriz e filial, também não transitou em julgado. Diante do exposto, mantenho a determinação de suspensão da tramitação processual até o julgamento definitivo do MSG 702407-77.2021.8.07.0018. P. I. Brasília - DF, 22 de março de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora